Tribunal: TCU
Processo: 040.368/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1071/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.368/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ione Maria de Sousa Costa (XXX.524.502-XX); Pablo Milhomens Costa (XXX.245.621-XX); Priscilla Monique Paula Lima (XXX.259.922-XX); Raimundo Aristeu dos Santos Maia (XXX.882.563-XX); Raimundo Gomes da Cruz (XXX.050.012-XX); Regina Barbara Vieira da Silva (XXX.738.595-XX); Reginaldo Serafim Carvalho Junior (XXX.841.785-XX); Reinaldo Francisco Nadai Bento (XXX.901.938-XX); Renata Rodrigues de Carvalho (XXX.218.452-XX); Renato Alves de Lima (XXX.061.143-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.